Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. PATOLOGIAS CORRELATAS. CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA.
1. Demonstra-se necessária a realização de cirurgia reparadora ao paciente que apresenta diversas patologias correlatas ao excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica a que fora submetido, como dermatite recorrente, escoriações cutâneas crônicas e abalos psíquicos.

2. Em atenção à proteção consumerista, ao postulado da dignidade da pessoa humana e à indicação médica, é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde em custear procedimento operatório pós-bariátrico reparador para remoção do excesso de pele, por se tratar de complementariedade à cirurgia bariátrica já realizada e acobertada pela seguradora.

3. O questionamento acerca irreversibilidade da medida submete-se à cognição exauriente e ao eventual alcance da teoria do risco-proveito ao beneficiado pela efetivação da tutela de urgência que se, ao final, for revogada, não exclui, inclusive, a possibilidade de reparação por dano processual, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, matéria que transborda o alcance de análise deste agravo de instrumento.

4. Recurso conhecido e desprovido.